Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736138-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A RECORRIDOS: JOAO BATISTA CALODINO, VALERIA FURTADO DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADORES DE CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. VALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Trata-se de Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, em sede de Embargos à Execução, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Primeiro Embargante, extinguindo a Execução em relação a ele, diante da validade da exoneração da fiança prestada em contrato de sublocação, mediante notificação encaminhada ao Exequente/Embargado, antes do vencimento da dívida executada. 2. A jurisprudência dominante entende ser válida a notificação encaminhada ao locador, com vistas à exoneração da fiança prestada a sociedade empresária, em contratos de locação com prazo determinado ou indeterminado, quando comprovada a alteração do quadro societário da empresa após a prestação da garantia fidejussória, independente da existência de cláusula contratual renunciando à possibilidade de exoneração da fiança. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. A fiança constitui obrigação personalíssima, que não se estende a terceiros, além daqueles em benefício dos quais seja prestada. 4. Da leitura da notificação objeto da controvérsia, depreende-se que o Primeiro Embargante requereu a exoneração da garantia fidejussória não apenas quanto a ele, mas, também, expressamente em relação a sua esposa, ora Segunda Embargante/Apelante, tendo o documento sido recebido pelo Exequente/Embargado antes do vencimento da dívida executada. 5. O fato de a referida notificação não estar assinada pela Apelante não é capaz de sobrepujar o conteúdo do documento, do qual é absolutamente possível constatar a expressão clara da vontade de ambos os Embargantes quanto à exoneração da fiança, e não apenas de um deles, ainda que no documento conste somente a assinatura do Primeiro Embargante. 6. Entendimento em sentido diverso iria de encontro à necessária interpretação da declaração de vontade segundo o postulado da boa-fé, consoante o disposto nos artigos 112 e 113 do Código Civil, a qual configura critério interpretativo preponderante dos negócios jurídicos, sobretudo nos contratos unilaterais, como é o caso da fiança. 7. Apelação do Embargado conhecida e não provida. Apelação da Segunda Embargante conhecida e provida O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 835 do Código Civil e 39 da Lei 8.245/91, sob o argumento de que a notificação efetuada pelo fiador João Batista não teve o condão de efetivamente o liberar da fiança. Assevera que o contrato de locação que originou o débito foi firmado por prazo determinado e os recorridos renunciaram ao direito de exoneração da fiança no contrato firmado entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Requer que as futuras intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§1o, 2o e 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 835 do Código Civil e 39 da Lei 8.245/91. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023